Tribunal: TJMT
Processo: 1008122-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008122-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), JOUBERT ISAIAS ROMANCINI - CPF: 553.888.689-15 (AGRAVANTE), LIAMARA DEBASTIANI - CPF: 415.039.881-04 (AGRAVANTE), JOUBERT ISAIAS ROMANCINI FILHO - CPF: 016.713.571-67 (AGRAVANTE), BRUNA RAFAELA ROMANCINI - CPF: 016.713.581-39 (AGRAVANTE), ADIR PASUCH - CPF: 275.765.580-91 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA FABIANO - CPF: 858.811.121-72 (AGRAVANTE), JOAO ZILDO DE LIZ - CPF: 084.320.749-34 (AGRAVANTE), DANIELI FABIANO PASUCH - CPF: 031.445.882-45 (AGRAVANTE), DAIANE FABIANO PASUCH DA SILVA - CPF: 031.909.881-88 (AGRAVANTE), ERLY HEBERLE - CPF: 104.449.049-72 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DE BORBA - CPF: 432.863.131-49 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FEDOSIA RIJKOFF - CPF: 204.880.761-53 (AGRAVANTE), ZENOBIO LUIZ HAMERSKI - CPF: 246.887.110-34 (AGRAVANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBA
HONORÁRIA
FIXADA EM
DESPACHO
INICIAL DE DEMANDA EXECUTIVA – CARÁTER
PROVISÓRIO
– DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA – ÍNDICES DE CORREÇÃO – PERCENTUAL ESTABELECIDO COM BASE NO IPC – TEMAS 303 E 304 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827)
, ou seja, não constitui ato jurídico perfeito ou coisa julgada, mesmo que o débito executado não seja impugnado pelo devedor, uma vez que pode haver a modificação da referida verba no desenvolvimento do feito por inúmeros fatores, inclusive com a composição entre as partes.

Com efeito,
não se trata de título executivo coberto de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ZENOBIO LUIZ HAMERSKI, FEDOSIA RIJKOFF, JOAO BATISTA DE BORBA, ERLY HEBERLE, DAIANE FABIANO PASUCH DA SILVA, DANIELI FABIANO PASUCH, JOAO ZILDO DE LIZ, MARIA DE FATIMA FABIANO, ADIR PASUCH, BRUNA RAFAELA ROMANCINI, JOUBERT ISAIAS ROMANCINI FILHO, LIAMARA DEBASTIANI e JOUBERT ISAIAS ROMANCINI, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0007451-94.2014.8.11.0037), ajuizada pelos agravantes contra o BANCO BRADESCO S.A., homologou o laudo pericial “no valor de R$ 93.600,93 (noventa e três mil e seiscentos reais e noventa e três centavos), posicionado em outubro/2023, acrescido de honorários advocatícios em 10% de R$ 9.360,09 (nove mil trezentos e sessenta reais e nove centavos)” (cf. Id. no 138876813 dos autos de origem).

Os exequentes/agravantes inauguram as razões recursais aduzindo que, como em 20/10/2015, o Tribunal de Justiça havia fixado o valor dos honorários advocatícios em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não podia o Juízo
quo
reduzir o valor arbitrado, e sequer condicionar a exigibilidade destes honorários apenas em caso de não ocorrência do pagamento.

Asseveram que o índice de correção monetária que deve ser aplicado ao caso é o INPC e juros de mora de 1% ao mês conforme o Código Civil.

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformado o pronunciamento jurisdicional, sejam os honorários advocatícios arbitrados em R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e o débito corretamente atualizados. Alternativamente, pugnam pela
“conversão do julgamento destes autos nos termos do Art. 938 § 3o do CPC, em DILIGÊNCIA para a contadoria deste Tribunal, para a atualização do débito
”

Nas contrarrazões, o Banco/recorrido refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito recursal, faz-se necessário um breve resumo dos fatos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JOUBERT ISAIAS ROMANCINI E OUTROS em face de BANCO BRADESCO S/A, para revisão dos índices de correção monetária praticados nas contas poupanças dos agravantes a título de expurgo inflacionário do Plano Verão.

O laudo pericial concluiu que o valor da diferença de correção monetária praticada a menor pela instituição financeira, atualizada e acrescida dos juros de mora perfaz R$ 93.600,93 (noventa e três mil e seiscentos reais e noventa e três centavos), posicionado em outubro/2023, acrescido de honorários advocatícios em 10% de R$ 9.360,09 (nove mil trezentos e sessenta reais e nove centavos), caso não ocorra o pagamento tempestivo.

O Juízo
a quo
homologou o laudo ofertado pelo
expert.

Desse modo, os Agravantes exigem no presente recurso que ao débito seja aportado
o valor dos honorários advocatícios em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), afirmam que o Juízo
quo
não podia reduzir o valor arbitrado, e sequer condicionar a exigibilidade destes honorários apenas em caso de não ocorrência do pagamento, pois a verba já havia sido estabelecida pelo Tribunal de Justiça no ano de 2015, a violar o instituto da coisa julgada.

Denota-se que do despacho que recebeu o cumprimento de sentença, em 03 de março de 2015, determinou a intimação do executado, ora Agravado, para efetuar o pagamento espontâneo e/ou apresentar impugnação, arbitrou honorários advocatícios no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) – (id. 37276956 - Pág. 9); todavia, em segundo grau, no Agravo de Instrumento n. 66446/2015, esta decisão foi reformada e a verba honorária reduzida para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É cediço que
ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827)
, ou seja, não constitui ato jurídico perfeito ou coisa julgada, mesmo que o débito executado não seja impugnado pelo devedor, uma vez que pode haver a modificação da referida verba no desenvolvimento do feito por inúmeros fatores, inclusive com a composição entre as partes.

Com efeito,
não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente.

Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA FIXADA EM DESPACHO INICIAL DE DEMANDA EXECUTIVA – ART. 827, CPC – CARÁTER PROVISÓRIO – NATUREZA ACESSÓRIA – INEXISTÊNCIA DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PRETENDIDO – AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA – ART. 700, CPC – IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA PRETENDIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que os honorários fixados no despacho inicial da demanda executiva, na forma do art. 827, do CPC, são provisórios, ou seja, não constitui ato jurídico perfeito ou coisa julgada, mesmo que o débito executado não seja impugnado pelo devedor, uma vez que pode haver a modificação da referida verba no desenvolvimento do feito por inúmeros fatores, inclusive com a composição entre as partes.

In casu, não se desconhece que os arts. 22, 23 e 24, todos da Lei n. 8.906/1994, garantem o direito aos honorários convencionados e sucumbenciais ao advogado, tendo este direito autônomo para execução, contudo, a demanda executiva em que foi fixada a verba honorária em questão, ainda está em trâmite, inexistindo, assim, a efetiva constituição do crédito pretendido. Precedentes do STJ.

A pretensão de recebimento dos honorários advocatícios antes da satisfação do crédito executado não é admissível, face a sua natureza acessória, de modo que o seu recebimento fica condicionado a aludida satisfação do principal, pois, se assim não fosse, haveria manifesta subversão da ordem dos créditos, com possibilidade de prejuízo ao cumprimento da obrigação principal.

Na espécie, diante da ausência da efetiva constituição do crédito pretendido pela parte, inexiste a prova escrita exigida pelo art. 700, do CPC, razão pela qual a cobrança através de ação monitória se mostra totalmente descabida.
(TJMT, N.U 1034874-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...] 2. A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo.

3. Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827). No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tal como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" (CPC/2015, art. 827, § 2o). Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente.

4. Diante de posterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido. A transação, sabidamente, pressupõe que as partes façam concessões mútuas com o objetivo de pôr fim ao litígio (CC/2002, art. 840). Por esse motivo, "[n]os casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

5. O acórdão recorrido julgou em conformidade a jurisprudência do STJ. Incide a Súmula n. 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.773.050/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Não bastasse, a manutenção do valor dos honorários advocatícios como pretende os agravantes, poderia ensejar a situação desproporcional e irrazoável, ocasionando o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia, violando
ao parágrafo 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil,
o qual dispõe que os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido.

Nota-se que o valor do débito é de R$ 93.600,93 (noventa e três mil e seiscentos reais e noventa e três centavos), montante este incontroverso, visto que as partes litigantes nada questionaram. Por conseguinte, se conservar o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o causídico estaria recebendo 26,71% sobre o valor da condenação.

Diante dessas considerações, pautando-se no princípio da segurança jurídica e no fato de que
os honorários devem ser fixados com esteio na razoabilidade e na proporcionalidade,

evitando-se a imposição de excessos a qualquer das partes, bem como o enriquecimento indevido, impositiva a manutenção da condenação dos honorários advocatícios consignados no laudo pericial e homologado pelo Juízo de primeiro grau.

No tocante ao índice de correção monetária, o perito atualizou o valor pelos índices de remuneração básica das cadernetas de poupança, nos termos da sentença liquidanda, que determinou a aplicação de 42,72% sobre o saldo da poupança em janeiro de 1989, referente ao Plano Verão.

Portanto, o cálculo apresentado está em conformidade com a jurisprudência pacífica do eg. STJ de que
“o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)” (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015)

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP. No 1.247.150/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 12/12/2011), em julgamento proferido pela Corte Especial deste c. Superior Tribunal de Justiça, processado nos moldes do artigo 543-C do CPC/1973. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 918.221/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017)

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024